Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL: 0738695-75.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA ANGIETE FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parta agravada para contrarrazões ao agravo interno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator